Tribunal: TJMT
Processo: 0004776-03.2010.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004776-03.2010.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOVELINO POLINARIO PATRICIO - CPF: 173.653.769-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOVELINO POLINARIO PATRICIO - CPF: 173.653.769-53 (AGRAVADO), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PERMANENTE SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS E VERBAS TRABALHISTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática proferida no Reexame Necessário e Apelações Cíveis nos autos de Ação de Cobrança, que reconheceu a nulidade de sucessivas contratações temporárias para o desempenho de funções permanentes na administração pública, determinando o pagamento de FGTS, décimo terceiro salário proporcional e férias com um terço.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a diversidade de vínculos e eventuais descontinuidades na prestação de serviços descaracterizam a unicidade contratual e, por consequência, afastam a aplicação da jurisprudência firmada pelo STF nos Temas 916 e 551, que reconhecem o direito ao recebimento de verbas trabalhistas nas hipóteses de contratações precárias para funções permanentes.

III. Razões de decidir

3. A certidão que reconheceu a falha na autuação processual apenas sanou vício formal e resguardou o contraditório e a ampla defesa, não havendo preclusão a impedir sua validade.

4. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ, ao reconhecer que a contratação contínua e reiterada, mesmo sob diferentes formas, para função permanente, configura burla à regra do concurso público.

5. O agravante não demonstrou erro de fato ou equívoco material na decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.

6. As contratações não observaram os requisitos constitucionais da necessidade temporária e excepcional interesse público, sendo evidenciado o uso de sucessivos vínculos precários como meio de manter relação de trabalho contínua e ordinária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O exercício contínuo de função pública por quase nove anos, mediante sucessivas contratações precárias, ainda que sob diferentes formas e com eventuais intervalos, configura burla à exigência constitucional de concurso público. 2. Nessa hipótese, o contratado faz jus ao FGTS, décimo terceiro salário proporcional e férias com um terço, nos termos da jurisprudência dos Temas 916 e 551 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; L. 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 183, §1o, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 916, RE 765.320, j. 20.06.2018; STF, Tema 551, RE 705.140, j. 10.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno

interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Reexame Necessário e Apelações Cíveis interpostas nos autos da Ação de Cobrança n. 0004776-03.2010.8.11.0037, que negou provimento à apelação do ente municipal, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária ao longo de quase nove anos de prestação contínua de serviços administrativos, caracterizando exercício de função permanente sem concurso público, em violação ao disposto no art. 37, II e IX, da Constituição Federal, aplicando, por conseguinte, o disposto no art. 19-A da Lei 8.036/90 e a jurisprudência consolidada nos Temas 916 e 551 do STF.

O Agravante sustenta, em síntese, a existência de erro de fato, ao argumento de que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que o recorrido teria sido contratado ininterruptamente no período mencionado.

Afirma que houve múltiplas formas de vinculação, incluindo nomeações para cargos em comissão e períodos de afastamento sem prestação de serviços, afastando a alegada unicidade contratual.

Alega, ainda, que a descontinuidade fática e a variedade de vínculos descaracterizam a suposta burla à regra do concurso público, afastando a incidência dos entendimentos jurisprudenciais utilizados na decisão recorrida.

Requer, por fim, o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, afastando-se a condenação imposta ao Município nos pontos impugnados.

A parte Agravada apresentou contrarrazões no id. 295142364, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tendo reconhecido corretamente o desvirtuamento das contratações temporárias realizadas de forma reiterada, para o exercício de função essencial e permanente, configurando nulidade do vínculo e ensejando o direito ao FGTS e demais verbas salariais devidas.

No id. 295142354, o Agravado levanta questão de ordem, a fim de tornar sem efeito a certidão de id 279311874, mantendo o trânsito em julgado e remetendo os autos à Vara de origem para o prosseguimento do feito

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Reexame Necessário e Apelações Cíveis interpostas nos autos da Ação de Cobrança n. 0004776-03.2010.8.11.0037, que negou provimento à apelação do ente municipal, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária ao longo de quase nove anos de prestação contínua de serviços administrativos, caracterizando exercício de função permanente sem concurso público, em violação ao disposto no art. 37, II e IX, da Constituição Federal, aplicando, por conseguinte, o disposto no art. 19-A da Lei 8.036/90 e a jurisprudência consolidada nos Temas 916 e 551 do STF.

Inicialmente, ressalto que questão de ordem suscitada pelo Agravado no id.
295142354, deve ser indeferida, tendo em vista que não se verifica qualquer irregularidade ou ilegalidade na certidão de id. 279311874.

Conforme se extrai da referida certidão, foram prestadas informações técnicas e objetivas acerca das alegações formuladas pelo Município de Primavera do Leste no id 139199577, sendo clara ao consignar que não houve intimação de pauta de julgamento em virtude de o julgamento da apelação ter se dado por decisão monocrática, o que afasta a obrigatoriedade de inclusão em pauta com previsão de sustentação oral, nos termos do que dispõe o art. 932, IV, do Código de Processo Civil.

A certidão também esclarece que houve equívoco na contagem do prazo recursal, o qual decorreu do fato de que a autuação processual não foi retificada para incluir corretamente os dois Apelantes. Essa falha comprometeu o correto reconhecimento do direito ao prazo em dobro assegurado à Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1o, do CPC, situação que, uma vez identificada, impõe ao juízo a adoção das medidas necessárias à preservação da ampla defesa e do contraditório.

Por fim, de maneira expressa e inequívoca, a certidão atesta que, em decorrência do vício identificado, foi aberto novo prazo ao Município para manifestação, assegurando-lhe a oportunidade de requerer o que entender de direito, em consonância com o princípio do devido processo legal.

Portanto, a medida adotada visa corrigir um vício de natureza formal, que comprometeria o pleno exercício do direito de recorrer. Em situações como esta, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se posicionado no sentido de que, identificada a falha processual que possa implicar cerceamento de defesa da Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da nulidade e o saneamento do vício, ainda que após o decurso do prazo originalmente certificado, desde que não configurado abuso de direito ou má-fé.

Não se vislumbra, no presente caso, qualquer preclusão consumativa ou lógica que impeça o reconhecimento do erro e o saneamento do feito, sobretudo porque a própria Administração Judiciária, por meio de certidão formal, reconheceu a falha e adotou providência de ofício para sua correção, conferindo novo prazo ao ente público.

Voltando os olhos as razões do Recurso de Agravo interno, constato que a decisão agravada se encontra em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao reconhecimento do direito ao FGTS, décimo terceiro proporcional e férias com um terço, em hipóteses de contratação pública precária e continuada, voltada ao desempenho de funções permanentes, ainda que ausente vínculo formal único e ininterrupto

O cerne da controvérsia reside na análise da regularidade das sucessivas contratações celebradas entre o agravado e a Administração Municipal, cujo conteúdo demonstra, de forma inequívoca, que o autor exerceu funções típicas de caráter permanente, vinculadas à estrutura administrativa ordinária do ente público, sob distintas formas contratuais, por aproximadamente nove anos.

O Recorrente não demonstra qualquer equívoco material manifesto na decisão agravada, limitando-se a apresentar nova leitura dos mesmos elementos probatórios já apreciados, o que não configura vício a ser sanado, mas mera irresignação recursal.
A
o contrário do que sustenta o Agravante, a decisão enfrentou adequadamente a questão de fundo, ao considerar que o vínculo mantido pelo recorrido foi sucessivamente renovado para o desempenho de atividade contínua e essencial, caracterizando, portanto, verdadeira burla à regra do concurso público.

Ressalte-se que, conforme já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, nos Temas 916 e 551 de repercussão geral, a contratação sucessiva e irregular de servidor público, para funções permanentes, ainda que sob diferentes formas e com eventuais intervalos, gera ao contratado o direito ao recebimento do FGTS e, nas hipóteses de nítido desvirtuamento da excepcionalidade, também das verbas típicas da relação de trabalho regular, como o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço constitucional.

A jurisprudência reconhece que a nulidade do vínculo, por ausência de prévia aprovação em concurso público, não afasta o dever do Estado de indenizar o labor prestado, resguardando-se o direito ao salário e às parcelas correlatas.

Assim, no presente caso, não foi demonstrado que as contratações observaram o requisito da necessidade temporária e do interesse público excepcional. Ao revés, os próprios documentos apresentados pelo Município evidenciam a manutenção de um vínculo sistemático, mediante diversos expedientes formais, todos marcados por precariedade e ausência de concurso, mas com prestação ininterrupta ou recorrente de serviços administrativos por quase uma década.

Trata-se de prática reiterada de fracionamento contratual, com nítida finalidade de contornar os preceitos constitucionais de acesso ao serviço público.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser integralmente preservada, por estar amparada em precedentes vinculantes, bem como no adequado exame do conjunto probatório.

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025